Tribunal: TJSP
Processo: 1004510-41.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250695
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004510-41.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante LUCIANA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004510-41.2019.8.26.0077 -Voto no 8.805
2
VOTO No: 8.805
APELAÇÃO No: 1004510-41.2019.8.26.0077
COMARCA: BIRIGUI
APELANTE: LUCIANA DA SILVA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por
danos morais. Inscrição do nome da consumidora no
rol dos inadimplentes. Dívida que pertencia ao
espólio do companheiro da recorrente e que deveria
ser coberta pelo seguro desde o advento do sinistro.
Inscrição indevida. Dano moral configurado.
Sentença reformada. Recurso provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver a apelante reformada a r.
sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos
morais e condenou-a ao pagamento de despesas e custas processuais,
bem como de honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00,
respeitada a gratuidade que lhe foi concedida.
Sustenta a apelante, em apertada síntese, que
comprovou ter vivido em união estável com o falecido; também
provou que a instituição financeira debitou a parcela do financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004510-41.2019.8.26.0077 -Voto no 8.805
3
imobiliário do de cujus, de modo a extrapolar o valor do cheque
especial e provou ainda que foi a apelada quem encaminhou seu nome
ao rol de devedores. Aduz que, com o falecimento de seu
companheiro, o contrato imobiliário devia ser quitado pelo FGHAB ao
invés de se manter o débito automático das prestações. Pede
provimento para condenar a instituição financeira a indenizar-lhe.
O banco apresentou resposta pela manutenção
da r. sentença apelada (fls. 234/247).
Decorreu o prazo sem manifestação de
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A recorrente vivia em união estável com
Marcelo Sereia, quem era devedor de financiamento habitacional. Ele
veio a falecer em novembro de 2018, ocasião em que a apelante deu
entrada no pedido de cobertura do saldo devedor pelo seguro MIP (fl.
60). A quitação do financiamento veio após alguns meses. Contudo,
antes da referida resposta do FGHAB, o banco recorrido se manteve
debitando as prestações do financiamento da conta corrente do de
cujus (fl. 61), acarretando na utilização de crédito do chamado “cheque
especial”. Com isso, o apelado inscreveu o nome da apelante nos
cadastros de maus pagadores (fl. 62). Importante destacar que o extrato
da conta bancária (fl. 61) deixa claro que a conta era movimentada
apenas para o pagamento do financiamento habitacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004510-41.2019.8.26.0077 -Voto no 8.805
4
A defesa do recorrido se limita a dizer que a
inscrição foi regular, não sendo o caso de indenização por danos
morais.
Desta simples narrativa é fácil concluir que a
inscrição do nome da apelante no rol de inadimplentes decorreu de
dívida que não era dela, mas sim de seu companheiro já falecido. E a
instituição financeira recorrida, sabedora do falecimento do verdadeiro
devedor e da solicitação de cobertura do saldo devedor pelo seguro,
deveria ter interrompido o débito automático das prestações da dívida
para evitar situações como a presente.
Nestes termos, ausente inadimplência que
justificaria a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao
crédito. E inexistindo outros apontamentos em nome da apelante,
conclui-se que é devida indenização por dano moral.
Não tendo agido com a boa-fé que deve
permear os contratos civis, é o caso de ser responsabilizada pelo dano
moral que ocasionou à recorrente.
Vale lembrar que as dívidas não podem atingir
os herdeiros além da força da herança.
Por tais motivos, resta patente o dano
ocasionado pelo fato do serviço da recorrida, sendo o caso de
responsabilização pelo art. 14 do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004510-41.2019.8.26.0077 -Voto no 8.805
5
Resta analisar o quantum a ser fixado.
Neste tocante, cabe ao juiz o arbitramento do
valor da indenização e os parâmetros a serem observados, na lição de
Maria Celina Bodin de Moraes são: o grau de culpa do ofensor; a
extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento da vítima; a
situação econômico-financeira das partes (“Danos à Pessoa Humana”,
Ed. Renovar, 2003, pp. 275-310).
Acrescente-se ainda, como balizamento geral, a
observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A propósito, ensina SERGIO CAVALIERI
FILHO que “após a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor
legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na
tarefa de fixar o valor da indenização pelo dano moral, embora deva
seguir, em face do caso concreto, a trilha do bom senso, da
moderação e da prudência, tendo sempre em mente que se, por um
lado, a indenização deve ser a mais completa possível, por outro, não
pode tornar-se fonte de lucro indevido (...) o juiz não pode se afastar
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje tidos
como princípios constitucionais” (“Programa de Responsabilidade
Civil”, Ed. Malheiros, 5a ed., 2003, p. 109).
Além disso, o valor da indenização deve servir
ao mesmo tempo para compensar o dano sofrido pela recorrente e para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004510-41.2019.8.26.0077 -Voto no 8.805
6
desestimular (caráter punitivo) a prática de novos atos semelhantes por
parte da instituição financeira.
Na lição de ANTÔNIO HERMAN DE
VASCONCELLOS E BENJAMIN, “Como é próprio do dano moral,
o valor da indenização há de ser substancial, pois do contrário não
cumpre seu papel preventivo de dissuadir o infrator a praticar
condutas futuras similares. A exemplaridade norteia o regramento do
dano moral, com mais razões em situações onde o violador é poderoso
e a vítima é considerada parte vulnerável ...” (“Código Brasileiro de
Defesa da consumidora Comentado pelos Autores do Anteprojeto”,
Ed. Forense Universitária, 6a ed., 1999, p. 478).
Porém, como bem observa ANTONIO JEOVÁ
SANTOS, no arbitramento da indenização “O limite a ser observado é
que o montante jamais seja excessivo a tal ponto de parecer que houve
indevido enriquecimento em detrimento do patrimônio do ofensor”
(“Dano Moral Indenizável”, Ed. Forense, 4a ed., 2003, pp. 161-162),
lembrando MARIA CELINA BODIN DE MORAIS que “a satisfação
pecuniária não pode produzir enriquecimento à custa do
empobrecimento alheio” (ob. cit., pp. 276-277).
Assim sendo, considerando-se todos os fatores
acima elencados, considera-se a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) suficiente e adequada para reparar e compensar o dano sofrido
pela recorrente, por critérios pretorianos. Tal quantia se insere nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004510-41.2019.8.26.0077 -Voto no 8.805
7
parâmetros adotados por esta Câmara para casos análogos e mostra-se
suficiente para consolar a recorrente, seguindo os critérios da
equidade, que levam em consideração a posição social do ofendido, o
comportamento do ofensor (abusivo) e o caráter punitivo da
indenização (sem enriquecimento).
Com o resultado do presente julgado, condeno a
apelada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da
condenação, que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta
data e com acréscimo de juros de mora desde data da citação.
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para condenar a apelada ao dever de indenizar a
apelante pelos danos morais suportados pela apelante no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais). Sucumbência na forma acima especificada.
DÉCIO RODRIGUES
Relator